Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736424-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANE MORENO DE OLIVEIRA, ELIANE NEVES ONIVES DIAS, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIANE SEVERO DAS NEVES SILVA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIANE MORENO DE OLIVEIRA e OUTROS (ID 43020323), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 42334198). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator